Tribunal: TJMT
Processo: 1019720-55.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019720-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS FERNANDES - CPF: 018.975.461-30 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– APELO PROVIDO
.

-
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

- Recurso da defesa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBERTO CARLOS FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1019720-55.2022.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 933
(novecentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 166543379, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para respaldar o édito condenatório.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 166543381, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 171428664, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a exordial acusatória que, no dia
02/12/2022
, por volta das 06h10, na Penitenciária Central do Estado (PCE), nesta Capital, o denunciado
ROBERTO CARLOS FERNANDES
trazia consigo
, para fins de difusão ilícita a terceiros,
01 (um) tablete de maconha, com peso total de 880g (oitocentos e oitenta gramas), e 01 (uma) porção de maconha equivalente a 121,23g (cento e vinte e um gramas e vinte e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da denúncia, outrossim, que, na aludida data, policiais penais identificaram o citado material ilícito enroscado na concertina do muro do complexo da penitenciária central, precisamente no pátio da empresa Built, e, realizado o monitoramento do local, os agentes públicos visualizaram que o ora increpado foi o único reeducando a recolher o referido objeto.

Ainda segundo a peça inaugural,
“há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado no interior do presídio. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade do entorpecente, das circunstâncias dos fatos, e da conduta realizada dentro do estabelecimento prisional, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico”
. [Denúncia, ID 166543328].

Diante deste fato, o apelante
ROBERTO CARLOS FERNANDES
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito
, a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 166543302) e do Laudo Pericial nº. 3.14.2022.90157-01 (ID 166543317), o qual atestou
a apreensão de
01 (um) tablete de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeado, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, apresentando massa bruta de 880g (oitocentos e oitenta gramas)
e
01 (uma) porção de material vegetal, de tonalidade castanho-escura, constituída por fragmentos de folhas e caulículos equivalente a 121,23g (cento e vinte e um gramas e vinte e três centigramas).

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
ROBERTO CARLOS FERNANDES

com o tráfico de drogas.

Na fase extrajudicial, o policial penal
Roberval Ferreira Barros
, narrou que
“por volta de 06:15h
foi identificado um pacote de aparentemente substância análoga a maconha, alguns chips e fones de ouvidos (visto posteriormente os chips e fones); QUE os objetos estavam enroscados na concertina do muro do complexo da penitenciaria central, do pátio da empresa Built (prestadora de serviços); QUE foi feito o monitoramento do local, onde o preso Roberto Carlos Fernandes foi o único preso que foi procurar o referido pacote, contudo no momento em que o preso ia pegar os materiais foi dado a voz de prisão
;
QUE não foi observado quem foi levar a droga e jogou lá no local onde a droga estava, apenas foi possível identificar e prender o preso que estava indo buscar a droga, no caso o Sr. Roberto Carlos
”
. [ID 166544799] – destaquei.

Essa compreensão fática foi
ratificada perante a autoridade policial
pelo policial penal
Jean Paulo Ferreira Passos
no ID 166543300.

Na seara judicial, o policial penal

Roberval Ferreira Barros
, atuando no GIR [Gerência de Intervenção Rápida],
esclareceu que na Penitenciária Central do Estado foram feitas várias operações, inclusive nesse local em que foi encontrada a droga [objeto de apuração] já haviam sido feitas outras apreensões; ressaltou que o Serviço de Inteligência da Polícia estava fazendo levantamento do recuperando
Roberto Carlos
, o qual vinha participando dessa introdução de substâncias proscritas no estabelecimento prisional.

Sobre o ora acusado, pontuou que
Roberto
trabalha na empresa Built, a qual era responsável pela construção dos presídios; destacando que o local de localização desse material ilícito fazia parte de um terreno, situado nos fundos da penitenciária e da Base do GIR
[Gerência de Intervenção Rápida]; salientou, mais uma vez, que o serviço de inteligência estava trabalhando e chegou à conclusão, baseado em informações, de que o ora apelante buscava as drogas arremessadas por motoqueiros por cima do muro e, no momento que
Roberto
chegava para trabalhar, pegava esses narcóticos.

Prosseguiu asseverando que, no fatídico dia, a droga lançada enganchou na concertina, sendo localizada por um funcionário da Empresa Built. Dessa forma, solicitou a esse indivíduo [vulgo Paulista] que retirasse e guardasse esse entorpecente, pois sua equipe aguardaria/monitoraria o local para ver quem iria buscar essas substâncias proscrita.
Pontuou que o ora recuperando foi o único indivíduo que apareceu nessa região logo cedo e, assim,
após a apreensão da droga e como
Roberto
estava sendo monitorado, o procurou e o questionou se o entorpecente lhe pertencia, ocasião em que ele negou qualquer envolvimento com o fato; e quando o indagou se o pequeno pedaço que estava junto com o tablete de maconha seria sua recompensa, ele se calou e abaixou a cabeça. Nesse momento, diante da entrevista com o acusado e da conversa com o funcionário da empresa, enfatizou que
“
não tinha outra pessoa a não ser ele (Roberto) e a gente conduziu para a delegacia”
(sic).

O testemunhante continuou seus relatos enfatizando que foi o funcionário da empresa Built que retirou a droga da concertina e, antes disso, nenhum reeducando apareceu no local para recolher o entorpecente e, segundo as imagens das câmeras,
Roberto
foi o único que passou por lá, jogou um pedaço de madeira, ficou procurando algo, contudo, a droga já havia sido retirada, motivo pelo qual, na dúvida, o conduziram à delegacia.
Questionado acerca dos fatos pela Defesa
, o agente estatal discorreu que a região em que foi encontrada a droga é de descarte de materiais e entulhos dessa empresa e todo detento para levar objetos/madeiras no local precisava de autorização, o que
Roberto
não possuía; aduzindo que naquela área laboram entre 70 e 150 reeducandos; reafirmando, por fim, que com o ora acusado não foi encontrada substâncias ilícitas. [Mídias, IDs 166543351 ao 166543353].

O policial penal
Jean Paulo Ferreira Passos
, por sua vez, em
juízo
, em
relação ao fato ora apurado, discorreu que foi monitorado o entorpecente e o apelante estava próximo aos objetos ilícitos, querendo alcançá-los, momento em que foi dada voz de prisão e realizado seu encaminhamento para o CISC. Acrescentou que foi repassado pelo Serviço de Inteligência que
Roberto
estaria realizando atividades ilícitas dentro do sistema penitenciário.

Asseverou, ainda, que,
“foi comunicado
para fazer a abordagem dele pelo gerente [GIR]; quando ele nos viu no local que estava a droga, onde estava; eu cheguei lá a droga já estava no escritório; ele ficou nervoso, procurando porque eu estava fazendo ali; fui diretamente ao escritório e recolhi a droga com o pessoal que estava lá dentro do escritório e encaminhei ele juntamente com a droga falando que era dele”
(sic);
concluindo, por fim, que o chefe da GIR juntamente com o gerente da empresa Buil lhe afirmaram que supostamente a droga pertencia ao réu
, pois, embora não estivesse na posse do entorpecente, foi o único detento que esteve no local que foi apreendido o material ilícito. [Mídias, IDs 166543351 ao 166543353].

Já o apelante
ROBERTO CARLOS FERNANDES
, perante a autoridade policial [ID 166543305, pág. 1-3] e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [
Mídias, IDs 166543351 ao 166543353]
,
negou a autoria delitiva
, afirmando que há um ano e meio trabalha para a empresa Built, nas dependências do estabelecimento prisional. Desconhece os motivos para lhe atribuírem a propriedade dessa droga, ressaltando que um dos seus afazeres era justamente descartar as madeiras naquele local e, no fatídico dia, foi abordado durante seu labor; acrescentando, ao final, que é apenas usuário de pasta base de cocaína.

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, não fora apreendida qualquer substância entorpecente na posse do apelante
ROBERTO
, não sendo demais salientar que os policiais penais inquiridos sob o crivo do contraditório discorreram que foram encontrados objetos ilícitos na concertina do muro da penitenciária, os quais foram retirados pelo funcionário da empresa terceirizada; e como o ora recorrente teria sido o único que esteve no local em que apreendido o entorpecente e por ser alvo de investigações do serviço de inteligência,
concluíram que o material ilícito pertencia ao acusado
ROBERTO
.

Ou seja, no cenário do delito, restou incontroverso apenas a apreensão do material ilícito na barreira de segurança do muro da PCE, contudo, especificamente em relação ao apelante, havia tão somente informações de que ele estava sendo investigado [situação apenas apresentada pelos agentes públicos judicialmente, sem qualquer juntada de relatórios investigativos] e no fatídico dia teria sido o único detento a comparecer nas imediações em que o entorpecente foi encontrado, embora o local fosse frequentado por demais detentos que laboravam para a citada empresa.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Não desconheço a probabilidade do apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que

reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória e concludente a existência do fato típico e da autoria pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, não tendo a acusação se incumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabiliza-se a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
ROBERTO CARLOS
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
ROBERTO CARLOS FERNANDES
do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II – CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS FERNANDES
nos autos da ação penal n.º 1019720-55.2022.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
[
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
], nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023